Tribunal: TJPA
Processo: 0060730-63.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060730-63.2012.8.14.0301
APELANTE: JOSE RODRIGUES CORREA

APELADO: ELIODEA RODRIGUES GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. EXAME DE DNA. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE CONTRAPROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO LABORATORIAL VINCULADA AO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE. REULTADO DA PERÍCIA QUE NÃO COLIDE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 480 DO CPC/2015 E DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
O exame de DNA é prova de natureza pericial e, como tal, deve se submeter à norma de regência da relação jurídica em testilha, insculpida no art. 480 do CPC/2015. Nessa toada, depreende-se, pois, que o refazimento de uma prova pericial somente se justifica quando ainda pairarem dúvidas sobre a sua conclusão, ou mesmo quando contrariar os demais elementos probatórios catalogados nos autos, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. À luz dessas premissas, vislumbra-se inconsistente a presente irresignação, porquanto se limitou, a parte apelante, a pretender a reprodução do exame de DNA de Id. 310612-págs. 25/31, pautada na simples possibilidade de falha no seu resultado, sem, contudo, apontar um único elemento concreto que pudesse sugeri-la, fato que lhe retira qualquer plausibilidade. Ademais, a referida perícia, como bem ponderou a parte apelada, goza de presunção relativa de idoneidade, pois realizada por instituição laboratorial vinculada ao juízo, portanto, isenta de parcialidade, em tese, a qual não foi questionada pela parte apelante. À toda evidência, portanto, não há que se cogitar o patrocínio de cerceamento de defesa, tampouco a incursão em
error in procedento
pelo juízo unipessoal, a justificar a anulação do édito alvejado, como tencionado pela parte apelante.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

JOSÉ RODRIGUES CORREA
interpôs, com fundamento no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015,
RECURSO DE APELAÇÃO

contra a sentença

oriunda do Juízo de Direito da 8ª Vara de Família da Comarca de Belém, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados nos autos da Ação de Investigação de Paternidade c/c Retificação de Registro Civil ajuizada por
ELIODEA RODRIGUES GOMES
.

Historiam os autos que
a parte ora apelada ajuizou a ação originária (Id. 310611)
, noticiando que sua genitora manteve relacionamento amoroso com a parte ré em meados de 1969, do qual resultou o seu nascimento em 06/07/1970, fato que nada teria interferido na vida desta, pois se recusava a promover o seu registro e a colaborar com o seu sustento, motivo pelo qual provocou o Poder Judiciário, a fim de obter o reconhecimento de paternidade e a consequente retificação em seu assento civil de nascimento.

Em sentença de Id. 310613
, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar a paternidade do investigado em relação à investigante, atribuindo a esta o patronímico daquele, bem como determinando a devida retificação no respectivo registro de nascimento, afora condenação nos ônus sucumbenciais pela parte ré.

A parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 310614)
, em cujas razões sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que não teria o juízo singular lhe oportunizado a contraprova do exame de DNA realizado na origem, o qual atestou a paternidade declarada. Pontua que há necessidade de produção da prova requerida, em virtude da possibilidade de falha na aferição da paternidade investigada, motivo pelo qual pugnou pelo provimento do presente recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 310615)
, esgrimando que inexistiu o cerceamento de defesa invocado pela parte apelante, porquanto a prova produzida em juízo tem presunção de veracidade, de maneira que resta impossibilitada a realização de contraprova sem razoável motivo. Por derradeiro, pugnou pelo desprovimento do apelo e consequente manutenção da sentença objurgada.

O apelo foi recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo
, conforme decisão de Id. 314261.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 310614-págs. 16/18). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de cerceamento de defesa patrocinado pelo juízo de origem que teria indeferido a realização de contraprova do exame de material genético que atestou a paternidade do investigado em relação à investigante.

Pois bem, primeiramente, mister assentar que o exame de DNA é prova de natureza pericial e, como tal, deve se submeter à a norma de regência da relação jurídica em testilha, insculpida no art. 480 do CPC/2015, cujo teor merece transcrição:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e
destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que está conduziu
. (Destaquei)

Depreende-se, pois, que o refazimento de uma prova pericial somente se justifica quando ainda pairarem dúvidas sobre a sua conclusão, ou mesmo quando contrariar os demais elementos probatórios catalogados nos autos.

Corrobora, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. ELEMENTOS ROBUSTOS QUE MACULAM A CONFIABILIDADE DO EXAME REALIZADO. REPETIÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS EM COMPARAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em ação de investigação de paternidade, impõe-se um papel ativo ao julgador, que não deve medir esforços para determinar a produção de provas na busca da verdade real, porquanto a pretensão fundamenta-se no direito personalíssimo, indisponível e imprescritível de conhecimento do estado biológico de filiação, consubstanciado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). 2.
Se o resultado negativo do exame de DNA contradiz as demais provas produzidas nos autos, deve-se converter o feito em diligência, a fim de que novo teste de material genético seja produzido, em laboratório diverso, com o intuito de minimizar a possibilidade de erro
. Nesse sentido: REsp 397.013/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2003, DJ de 09/12/2003, p. 279. 3.
Tal situação ficou evidenciada na espécie, visto que o acórdão estadual contém elementos robustos que colocam em dúvida a confiabilidade dos exames realizados e causa perplexidade a dissonância das conclusões apresentadas nos dois laudos constantes dos autos, realizados com o mesmo material genético coletado, pelo mesmo laboratório e assinado pelo mesmo expert, que somente servem para gerar discórdia, ou seja, produzir dúvidas inafastáveis quanto ao seu real valor e resultado, e, por consequência, seus desprestígios - tanto do primeiro quanto do segundo exame -, a exigir a realização de necessária contraprova
. 4. O Tribunal a quo, ao dar parcial provimento à apelação, para desconstituir a sentença de indeferimento da contraprova, determinando o retorno dos autos à origem a fim de se realizar novo exame de DNA, em laboratório diverso, e com as mesmas partes, decidiu em conformidade com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que atrai o óbice previsto na Súmula 83 do STJ. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, em face da inexistência de similitude fático-jurídica entre o v. acórdão estadual e os paradigmas. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1741944/AC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 11/04/2019) (Destaquei)

À luz dessas premissas, vislumbro inconsistente a presente irresignação, porquanto se limitou, a parte apelante, a pretender a reprodução do exame de DNA de Id. 310612-págs. 25/31, pautada na simples possibilidade de falha no seu resultado, sem, contudo, apontar um único elemento concreto que pudesse sugeri-la, fato que lhe retira qualquer plausibilidade.

Ademais, a referida perícia, como bem ponderou a parte apelada, goza de presunção relativa de idoneidade, pois realizada por instituição laboratorial vinculada ao juízo, portanto, isenta de parcialidade, em tese, a qual não foi questionada pela parte apelante.

À toda evidência, portanto, não há que se cogitar o patrocínio de cerceamento de defesa, tampouco a incursão em
error in procedento
pelo juízo unipessoal, a justificar a anulação do édito alvejado, como tencionado pela parte apelante.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, a fim de manter incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
05

de junho de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 06/07/2020